Tribunal: TJDFT
Processo: 0736295-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR LOTADO NO ADOLESCENTRO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS - GAB.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de fazer consistindo na implantação do pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde-GAB à servidora lotada no ADOLESCENTRO e a condenação à obrigação de pagar quantia certa concernentes às parcelas vencidas. Recurso da parte ré postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde. GAB. A Lei 318/1992 instituiu a GAB em percentuais distintos, sendo 10% para os servidores lotados em centros de saúde e postos de saúde em zona urbana (art. 2o, inciso I) e 20% para os servidores em exercício nos postos de saúde em zona rural (art. 2o, inciso II), destinados ao servidor que desempenha atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais editando a Súmula 27, fixou o entendimento de que “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.” Acórdão 1339286, 07019319320208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJe: 23/6/2021.
3 – Servidor lotado no ADOLESCENTRO. GAB. Na forma do Decreto Distrital 19.620/1998, O ADOLESCENTRO – Centro de Referência, Pesquisa, Capacitação e Assistência Integral ao Adolescente, tem como finalidade prestar assistência, prevenção e promoção da saúde do adolescente no âmbito do Distrito Federal. Suas atividades se enquadram nas ações de atenção básica de saúde na forma definida na Portaria 2.436/2017 do Ministério da Saúde. A inserção do ADOLESCENTRO na estrutura administrativa como atenção secundária à saúde (Decreto Distrital 38.982/2018) não desqualifica as suas atividades típicas voltadas à ação básica de saúde, na forma regulamentar. Nesse sentido é posicionamento da Turma (Acórdão 1361086, 07034283120208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por conseguinte, a servidora, enfermeira, lotada nessa unidade de saúde, faz jus ao pagamento da vantagem. Quanto ao valor da condenação, não há reparos, pois o período considerado de maio e junho de 2021 referem-se a parcelas vencidas. Sentença mantida.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 500,00, em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento.
E